Tribunal: TJMT
Processo: 1003454-97.2021.8.11.0051
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003454-97.2021.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ADAGILSON ALVES DOS SANTOS - CPF: 000.142.721-05 (RECORRENTE), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS PROTETIVOS. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. PROVAS ROBUSTAS DA RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO. CONTRATO ASSINADO, TELAS SISTÊMICAS E FATURAS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DESNECESSÁRIA ANTE A SEMELHANÇA DA ASSINATURA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Recurso Inominado. A pretensão recursal é a reforma da sentença
a quo
para que seja acatada a preliminar de incompetência absoluta do juízo ante a necessidade de perícia grafotécnica ou a nulidade da sentença.

2.

Em sede de defesa, a reclamada acostou contrato de adesão de plano controle assinado pela recorrente, cuja assinatura colacionada ao documento é semelhante aos demais documentos aportados à inicial.

3.
A recorrente não demonstrou a quitação dos débitos discutidos, razão pela qual a reforma não merece prosperar.

4.
Sentença mantida.

5.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto em face de sentença de improcedência e acolheu o pedido contraposto, condenando a reclamante ao pagamento de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) e honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor da causa atualizado, sob o fundamento que restou comprovado a relação jurídica entre as partes, consistente na contratação do serviço de telefonia controle na linha n.
66 99987-2941
.

A recorrente pleiteia preliminarmente a incompetência absoluta do juízo quanto a matéria da perícia grafotécnica, alegando que o contrato apresentado traz aspecto duvidoso e necessita de maior análise. Pleiteia ainda, a reforma para que seja realizada a exclusão das condenações impostas na sentença
a quo
.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022